Tribunal: TJES
Processo: 5004339-07.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5004339-07.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
PEDRO DE SOUZA FILHO
em face de
BANCO CETELEM S/A.
Narra o autor, em síntese,
que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Aduz que ao não ter prestado informações claras e precisas quando da ocasião da contratação e por má-fé, levou o requerente a acreditar que contraiu empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito. Por tal motivo, requer que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a condenação do banco a restituir toda quantia descontada no benefício da requerente em dobro, sendo abatido deste valor a quantia emprestada pelo requerido; por fim, que seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 8966437), o Requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado em razão da complexidade da demanda. E, no mérito, aduz inexistência de falha no dever de informação sobre o contrato celebrado com a parte Autora, com ciência expressa e inequívoca acerca do produto contratado, inexistindo danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 8966451) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Com isso, observando que o procedimento em razão da matéria é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, entendo que deve ser extinto o feito sem julgamento do mérito em face da complexidade manifesta da causa, devendo a presente ação ser proposta perante a Justiça Comum.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID. 8966453).
Em suas razões, sustenta a desnecessidade de perícia grafotécnica, haja vista que reconhece a assinatura do contrato, sendo discutido nos autos, na verdade, a forma eivada de vício com que a contratação se realizou. In casu, o recorrente alega que objetivou a contratação de um empréstimo consignado simples, mas foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8966461) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que apenas a assinatura do termo não se tem condão, por si só, de demonstrar que as informações necessárias foram devidamente prestadas ao consumidor.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória do banco recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor o procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a intenção do consumidor não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado. Assim, houve vício de consentimento, dada a intenção diversa declarada pelo autor. Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato firmado, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

As falhas nos serviços prestados pelo recorrido, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, esclareço que o valor recebido pelo autor em decorrência da contratação (TED de ID. 8966450) deve ser devolvido ao banco através de compensação de valores, na forma do 368 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito e de seguro, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento, bem como à devolução em dobro dos valores descontados do autor. Por conseguinte, determino que o autor devolva ao banco o valor depositado em sua conta, estando autorizada a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)